Tribunal: STF
Processo: RE 1561545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES A ABRIL DE 2021. TEMA PACIFICADO. TRIBUTAÇÃO PERMITIDA. SÚMULA Nº 59. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS – TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou o pedido de suspensão parcial do processo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte autora no período de abril de 2020 até 31/03/2021, como também para condenar a parte ré à restituição dos descontos realizados no referido período.



    2. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado alegando a necessidade de suspensão parcial do processo até o julgamento definitivo das ADIs nº 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385 e 6.916 em curso no Supremo Tribunal Federal – STF. Ademais, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 149, §1º e §1º-A da Constituição Federal, como também do art. 101, §4ºA da Constituição do Estado de Goiás e do art. 18, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 161/2020 e a condenação da parte ré à repetição do indébito tributário alusivo às contribuições indevidamente recolhidas desde abril de 2021 até os dias atuais.



    3. Busca a parte autora, na qualidade de servidora pública aposentada do Estado de Goiás, a declaração de ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário desde abril de 2021 até o presente momento, a declaração de inconstitucionalidade incidental com o fito de declarar a inexistência de relação jurídico tributária e, consequentemente, a restituição do indébito tributário relativo à todas as contribuições previdenciárias realizadas.



    4. Inicialmente, conquanto a parte recorrente tenha se insurgido quanto à necessidade de suspensão parcial da demanda em razão do julgamento pendente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs nº 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385 e 6.916, ressalta-se que as referidas demandas já foram todas julgadas pelo STF, caracterizando, portanto, a perda do objeto em relação à referida pretensão.



    5. Adiante, embora a parte autora tenha pleiteado a declaração de inconstitucionalidade de leis que influenciam nas contribuições previdenciárias posteriores a abril de 2021, a Turma de Uniformização dos Sistemas dos Juizados Especiais do Estado de Goiás – TUJ, por meio da Súmula nº 59, firmou o entendimento no sentido de permitir a tributação dos inativos que auferirem acima de um salário-mínimo nacional, sendo essa a base de cálculo do tributo para o período a partir de abril de 2021, nos termos da redação originária da Lei Complementar Estadual nº 161/2020, in verbis: “No âmbito do Estado de Goiás, não há possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos (sujeito passivo da obrigação) referente a período pretérito a abril de 2021, ressalvadas as hipóteses de proventos que superem o teto do RGPS, sendo a alíquota de 14,25% incidente somente sobre a parcela excedente de referido limite. A partir de então, passa a viger a redação originária da Lei Complementar Estadual nº 161/2020, a qual permitiu a tributação dos inativos que auferirem acima de um salário-mínimo nacional, sendo essa a base de cálculo do tributo. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº. 71/2021 e da Lei Complementar Estadual nº 168/2021, ou seja, a partir de 30.12.2021, a base de cálculo passou a ser os proventos que ultrapassassem R$ 3.000,00 (três mil reais) ou, subsidiariamente, um salário-mínimo nacional (se eventualmente este superar os R$ 3.000,00)”, de modo que improcede o pedido formulado pela autora.



    6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.



    7. Nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil - CPC.”



    De plano, verifico que os temas objeto da presente controvérsia estão em análise no âmbito do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE 1.504.612, DJe 20.08.2024:



    “6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso. 



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômicofinanceira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo." (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos). 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM." (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024). 



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.526.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.12.2024; RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente